Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-55.2023.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000827-55.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL OCTAVIO DE SOUZA BELARMINO - CPF: 731.056.194-53 (APELANTE), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), JOSE ROBERIO GUERRA DOS SANTOS - CPF: 195.799.238-76 (APELANTE), RITA DALLA COSTA BARD - CPF: 040.603.199-10 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. D. C. B. - CPF: 071.969.261-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo falar em insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIGUEL OCTÁVIO DE SOUZA BELARMINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
MIGUEL OCTÁVIO DE SOUZA BELARMINO
contra a r. sentença vista no ID 207949688, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o 1000827-55.2023.8.11.0050, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.

215-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 223096690, o apelante almeja a
absolvição
, alegando a
fragilidade do conjunto probatório
para demonstrar a efetiva ocorrência do fato delituoso, tudo a justificar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 223096693, rechaçando os argumentos da defesa, a fim de ver desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 231943165, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 223096679), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que no dia 24/01/2023 e em data anterior do mesmo ano, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) situado na rodovia BR–364, município de Campo Novo do Parecis/MT, o réu
MIGUEL OCTAVIO DE SOUZA BELARMINO
praticou atos libidinosos contra
Debora Maria Dalla Costa Bard
, adolescente menor de 14 anos de idade, com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia.

Segundo o apurado o réu é caseiro do CTG e na data fatídica era realizada festividade, de modo que, em certa ocasião agarrou a vítima
Débora Maria Dalla Costa Bard
por trás, apertou-lhe a cintura e tentou apalpar suas nádegas.

Ato seguinte, o acusado colocou uma ficha de bebida com o número de seu telefone no bolso do moletom da ofendida e pediu para que ela o telefonasse.

Apurou-se, ainda, que, na semana anterior à data citada, o apelante teria agarrado a ofendida na cozinha do CTG, de forma acintosa, lhe causando constrangimento.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Como relatado, o estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, dada a exiguidade das provas judicializadas, o que autorizaria a
absolvição
do apelante, por força do princípio constitucional da presunção de inocência.

Malgrado o inconformismo do apelante,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 215-A,
caput
, do CP encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 223096184, do relatório de escuta especializada juntado no ID 223096186, do relatório policial registrado no ID 223096207 e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Muito embora não tenham sido registrados vestígios materiais, à míngua da realização de laudo para tanto, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do acusado, notadamente quando lhe é imputada a prática de
ato libidinoso diverso da conjunção carnal
, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas.

Aliás, considerando a subsidiariedade do delito de importunação sexual, da leitura do art. 215-A do CP extrai-se os seguintes elementos que integram a figura típica:
i)
conduta direcionada à vítima determinada,
ii)
ausência de consentimento do sujeito passivo,
iii)
prática de ato libidinoso e
iv)
fim específico de satisfazer a lascívia própria ou a de terceiro, os quais restaram devidamente atendidos na hipótese.

Quanto à
autoria delitiva
,
o acusado permaneceu silente na fase extrajudicial e, em juízo, negou veementemente a prática da infração penal (ID 223096202 e ID

223096651), acrescendo perante a magistrada singular o contato superficial mantido com a vítima, uma vez que o réu era cuidador do CTG. Também registrou o desconhecimento acerta da falsa imputação, alegando inexistir conotação sexual em sua conduta.

Nada obstante tal versão, a análise atenta dos autos e o acervo probatório angariado revela que não é crível alcançar conclusão diversa àquela expressa na r. sentença, seja porque a narrativa do réu não se apresenta corroborada por qualquer outro elemento de convicção; ao passo que, subsistem outros elementos de convicção aptos a amparar o decreto condenatório.

Já nesse primeiro momento exsurge a inexistência no bojo do caderno processual de qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade da acusação ou eventual intenção espúria da vítima ou dos demais oitivados em incriminar injustamente o ora apelante, notadamente quando confirmam que o conheciam apenas em razão do trabalho exercido por ele no local público que frequentavam – CTG.

Registro que além da ofendida
Débora Maria Dalla Costa Bard
ter sido firme quando ouvida na fase policial por equipe psicossocial (ID 223096186),
apresentou a mesma versão ao ser ouvida em juízo, mesmo depois de passado 01 (um) ano do fato
(ID 223096651)
, fazendo-o de maneira concatenada e concisa.

Tal como bem registrado na r. sentença, a vítima confirmou ter sido assediada pelo réu, enquanto ele trabalhava no CTG, relatando que o réu
se aproximou dela e tocou em partes de seu corpo, a
“alisando”

sic
, descrevendo um abraço por trás e o ato de colocar a mão na sua cintura e por cima de seu ombro
, o que
a deixou constrangida e desconfortável
. Por sinal, a ofendida consignou que não tinha o costume de manter contato corporal com o réu, e seu desconforto foi percebido por
Marlene
, oportunidade na qual se afastou do réu.

Outrossim, à vista das referências constantes da r. sentença, cumpre reafirmar a sintonia das declarações apresentadas diretamente pela vítima
Débora Maria
,
as quais foram narradas pessoalmente à informante
Marlene Preusler Ruchais
,
enquanto presente na data fatídica, e à sua genitora,
Rita Dalla Costa Bard,
as quais confirmaram em juízo as declarações apresentadas pela adolescente (ID 223096651) consistentes no fato de que, durante uma das visitas ao CTG,
“o acusado foi até a menor e a abraçou por trás” sic
ID 207947266 - Pág. 4, sem o consentimento da vítima.

As referidas declarações angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ainda dão conta da minúcia retratada extrajudicialmente pela ofendida, consistente no fato de que, após o abraço lascivo pelas costas da adolescente, o réu colocou
“as mãos no bolso do casaco dela e deixou algo, ocasião que a vítima questionou o que era e ele fez um sinal com a mãos ‘me liga’” sic
ID 223096674 - Pág. 3; cumprindo registrar a confirmação de
Marlene
acerca do
evidente constrangimento externado pela ofendida na ocasião
.

Diante de tais narrativas, ainda que as testemunhas arroladas pela defesa intentem registrar a boa conduta socialmente ostentada pelo réu, é certo que tais considerações não afastam a tipicidade do ilícito, notadamente quando
os demais elementos de convicção angariados em juízo defluem na narrativa da vítima, que,
sem titubear, relata os fatos, apontando a conduta do réu
, tal como referido alhures.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações da vítima, de sua genitora e da testemunha oitivada, sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal,
inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos
ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, sendo lícito concluir pela
procedência da acusação
.

Sobreleva-se que, consoante entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 10
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” – destaquei.

A remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido:

“[...] 1. O TJ manteve a condenação do recorrente, considerando a
demonstração da autoria e materialidade delitivas a partir das provas testemunhais produzidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima, corroborado com as demais testemunhas
. 1.1. Nos crimes de natureza sexual,
à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios.
Na hipótese, conforme se verifica, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que apoiada nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos probatórios. Assim, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ. 3. Agravo regimental desprovido. [...].”
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.289.371/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024) – destaquei.

Mantenho, pois, a
condenação
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MIGUEL OCTÁVIO DE SOUZA BELARMINO
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o 1000827-55.2023.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024